Tribunal: STF
Processo: ARE 1540710
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por GABRIEL MARTINS BALDO contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra os acórdãos proferidos pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL e pelo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.



    O recurso de GABRIEL MARTINS BALDO contra SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão exarado por SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ficou assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES DOS ARTS. 180 DO CP E 16, § 1º, IV, DA LEI N. 10.826/2003. PROVAS DA PARTICIPAÇÃO NO DELITO. SÚMULA N. 7/STJ. ART. 59 DO CP. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME PRISIONAL FECHADO (ART. 33, § 3º DO CP). INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.302/2022. INEXISTÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO NA DATA DA PUBLICAÇÃO DO DECRETO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. A questão relacionada à participação do recorrente na empreitada delituosa não prescinde do revolvimento do conteúdo fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula n. 7 do STJ.



    2. O entendimento esposado pelo acórdão estadual está em consonância com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual a quantidade de armas de uso restrito e munições empregadas é fundamento idôneo para justificar a exasperação da pena-base aplicada em razão da prática do delito previsto no art. 16 da Lei n. 10.826/2003. No caso concreto, forma apreendidas 1 espingarda artesanal, marca CBC-PUMP, calibre .12, com número de série raspado ou suprimido, 1 pistola, calibre 9mm., marca Canik, com o n.º de série igualmente raspado ou suprimido, 2 revólveres, calibre .38, marca Taurus, n. os de séries 1175638 e OK354477, respectivamente, além de 8 munições, calibre.12, 17 munições, calibre 9mm., e 13 munições, calibre .38, todas intactas.



    3. No crime de receptação a pena basilar foi exasperada considerando que o colete receptado fora roubado do Batalhão da Brigada Militar de Serafina Correa, circunstância que desborda do tipo penal e autoriza o aumento da pena.



    4. A existência de circunstância judicial desfavorável (culpabilidade) autoriza o recrudescimento do regime, conforme determinação do § 3º do art. 33 do CP.



    5. Segundo entendimento firmado nesta Corte, os requisitos exigidos no decreto presidencial que concede o indulto devem ser preenchidos até a data da publicação do ato normativo, devendo ser consideradas, portanto, apenas as condenações transitadas em julgado até a referida data. Nessa linha: AgRg no REsp n. 1.792.365/ES, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 17/02/2020 e AgRg no REsp 1.756.386/ES, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 08/10/2018.



    6. Agravo regimental não provido. 



    Opostos os embargos de declaração por GABRIEL MARTINS BALDO contra SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário contra SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal.



    Quanto ao recurso de GABRIEL MARTINS BALDO contra TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão exarado por TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL ficou assim ementado:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. ARTIGO 16, §1º, INCISO IV, DA LEI Nº 10.826/03. RECEPTAÇÃO SIMPLES. ARTIGO 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. DECRETO NATALINO DE INDULTO Nº 11.302/2022. ARGUIÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO. AMPARO EM JULGADOS DO STF NO SENTIDO DA DISCRICIONARIEDADE E COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA NA DEFINIÇÃO DOS REQUISITOS PARA OBTENÇÃO DE INDULTO. ADI 5874/DF E ARTIGO 84, INCISO XII, DA CRFB/88. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE DESPROPORCIONALIDADE E/OU ABUSO DE PODER NA CLEMÊNCIA PRESIDENCIAL. CONTRADIÇÃO/OMISSÃO NO ACÓRDÃO. OCORRÊNCIA. NÃO CONFIGURADA A REINCIDÊNCIA NO CASO CONCRETO. SANÇÃO CORPORAL E PENA DE MULTA REAJUSTADAS. MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE INDULTO. INDEFERIMENTO. NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS NA DATA DA PUBLICAÇÃO DO DECRETO PRESIDENCIAL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.



    No recurso extraordinário contra TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL sustenta-se violação do(s) art.(s) 84, inciso XII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Quanto à insurgência veiculada no apelo extremo interposto contra o acórdão proferido pelo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Já quanto à insurgência contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Ocorre que, no caso em exame, não é possível a incidência das disposições do indulto natalino estabelecido pelo Decreto Presidencial nº 11.302, de 2022, publicado no DOU em 23.12.2022.



    Com efeito, nos termos do artigo invocado pela defesa, será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos.



    Para melhor ilucidação, renovo a transcrição do dispositivo:



    (...)



    E, no caso, quando da publicação do ato normativo, não havia nenhuma condenação do acusado em decorrência dos fatos ora sob exame, a qual ocorreu somente em 13/04/2023.



    Por evidente, a incidência do decreto natalino está restrita às situações consolidadas até a data da sua publicação, no caso, em 23/12/2022, ou, quando expressamente, até 25/12/2022.



    Assim, para que um indivíduo venha a ser agraciado com o indulto ou comutação de penas, originário do decreto presidencial, é necessário que estejam presentes os seus requisitos na data de sua publicação, sendo o primeiro deles uma condenação penal. Isso porque o dispositivo sob o qual se funda o pedido defensivo não enseja uma abolitio criminis a abranger quaisquer ações penais em curso no ano de 2022.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de março de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente